Tribunal: TJES
Processo: 5002596-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002596-96.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADELINA REBELLO BICALHO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HERDEIRA CITADA PARA REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE LIMITADA À HERANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Adelina Rebello Bicalho contra decisão proferida nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Município de Vitória contra o Espólio de Geraldo Rebello, que rejeitou a exceção de pré-executividade e afastou a alegação de ilegitimidade passiva da agravante. Sustenta a recorrente que não pode ser responsabilizada com seu patrimônio pessoal por dívida do
de cujus
, especialmente diante da ausência de partilha de bens ou recebimento de herança, e pleiteia a extinção do feito em relação a si ou, subsidiariamente, que sua atuação no processo se limite à de representante do espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a herdeira agravante possui legitimidade passiva para figurar no polo da execução fiscal ajuizada contra o espólio de seu genitor; (II) estabelecer se a ausência de bens inventariáveis justifica o acolhimento da exceção de pré-executividade por suposta ausência de responsabilidade patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A exceção de pré-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ.

A herdeira foi citada para representar o espólio, na condição de administradora provisória, diante da inexistência de inventário e inventariante nomeado, o que não implica sua inclusão como devedora pessoal da dívida tributária.

O princípio da
saisine
(CC, art. 1.784) e o art. 131, III, do CTN estabelecem que o espólio responde pelas dívidas do falecido até a partilha, legitimando a atuação da agravante como representante processual da herança.

A alegação de inexistência de bens no espólio constitui matéria fática que demanda prova, sendo incabível a sua análise na via da exceção de pré-executividade.

A decisão agravada não autorizou qualquer constrição de bens pessoais da herdeira, mas apenas rejeitou a exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A herdeira pode ser citada para representar o espólio na execução fiscal, na condição de administradora provisória, na ausência de inventário e inventariante.

A alegação de inexistência de bens no espólio exige dilação probatória e não pode ser acolhida na via da exceção de pré-executividade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002596-96.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: ADELINA REBELLO BICALHO.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A
delina Rebello Bicalho
interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 51790925 os autos originários),
proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara de Execuções Fiscais de Vitória, Comarca da Capital, que não conheceu a exceção de pré-executividade
que opôs na
“ação de execução fiscal” registrada sob o n. 5016728-91.2022.8.08.0024, proposta contra
o Espólio de Geraldo Rebello
pelo
Muncípio de Vitória
,
e rejeitou a arguição
d
e ilegitimidade passiva.

Nas razões do recurso (id 12324334) sustentou a agravante, em síntese, que 1) “não se pode admitir é que o herdeiro, que sequer recebeu qualquer quinhão hereditário, seja responsabilizado por tanto com seu patrimônio particular”; 2) “A demanda foi ajuizada em 27 de setembro de 2011, pedindo a condenação dos Executados ao pagamento da quantia de R$189.114,47 (cento e oitenta e nove mil cento e quatorze reais e quarenta e sete centavos); devendo a quantia ser acrescida de correção monetária e juros, custas judiciais e honorários advocatícios”; 3) “é necessário pontuar que uma vez indicado o contribuinte, expedida a CDA em seu nome e ajuizada a respectiva Execução Fiscal, não poderá o exequente alterar, no curso do procedimento, o polo passivo da demanda, uma vez que conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 392) é vedada a modificação do sujeito passivo da execução”; e 4) “Em suma, a agravante não é a responsável pelos débitos inscritos na CDA e, portanto, não é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal de origem”.

Requereu que “seja reformada a decisão de piso e acolhida a exceção de pré-executividade oposta para extinguir o processo em relação à agravante, por ilegitimidade passiva ad causam, nos termos do art. 485, inciso VI, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, condenando o agravado nos ônus sucumbenciais, à luz do artigo 85, §1º do Estatuto Processual. [...] não sendo esse o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, o que se admite somente por argumentação, seja conhecido e provido o recurso para limitar a atuação da agravante no processo de origem apenas na condição de representante do espólio, sem que dela se exija qualquer responsabilidade pelo débito tributário superior às forças da herança e desde que se efetive a partilha de bens”.

O recurso não deve ser provido.

O cerne do
agravo de instrumento
consiste em analisar o acerto
ou não
da decisão de primeiro grau que rejeitou a
e
xceção de
p
ré-
e
xecutividade oposta pela
a
gravante.

A
a
gravante base
ou
sua defesa em dois pilares centrais: (
I
) a ilegitimidade passiva
dela
para a causa; e (
II
) a ausência de responsabilidade pessoal, ante a alegada inexistência de bens deixados pelo de cujus.

É cediço que a
e
xceção de
p
ré-
e
xecutividade é um meio de defesa excepcional no processo executivo, admitido somente para arguir matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo magistrado, desde que não demandem dilação probatória.

Este entendimento encontra-se consolidado na
S
úmula n. 393 do
colendo
Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

A
a
gravante aleg
ou
não ser parte legítima. Contudo, a execução fiscal foi ajuizada em face do
E
spólio
de
Geraldo Rebello. Diante da certidão negativa do Oficial de Justiça (
id
25352820 –
autos de origem
), que não localizou o endereço para citação do espólio, o Município
a
gravado peticionou (
id
26280502 –
autos de origem
) requerendo a citação da Sra. Adelina, na condição de herdeira conhecida (conforme dados da Receita Federal), para representar o polo passivo.

A decisão recorrida, ao rejeitar a alegação de ilegitimidade, o fez sob o fundamento de que, na ausência de inventário aberto e inventariante compromissado, a representação do espólio cabe ao administrador provisório.

O princípio da
saisine
, positivado no
art.
1.784 do Código Civil, estabelece que, aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, criando-se, imediatamente, a figura do Espólio como universalidade de direitos e obrigações. Enquanto essa universalidade não é partilhada ou adjudicada, é ela quem responde pelas dívidas do falecido.

Na
e
xecução
f
iscal, a dívida tributária recai sobre o Espólio, conforme o
art.
131, inciso III, do Código Tributário Nacional. Assim, a citação da
a
gravante ocorreu unicamente para viabilizar a representação processual do devedor (o Espólio), não implicando, por si só,
em
inclusão
dela
no polo passivo na qualidade de devedora ou responsável pessoal, mas sim na qualidade de administradora provisória, cabendo-lhe a incumbência de defender o acervo patrimonial. Sob este prisma, a decisão interlocutória, ao rejeitar a arguição de ilegitimidade passiva,
está
em conformidade com o direito processual e sucessório, não havendo reparos a serem feitos neste ponto específico.

O segundo argumento da
a
gravante é o de que não pode responder pela dívida, po
rque
não há bens a inventariar, e
responsabilidade dela
é limitada às forças da herança (art. 1.792, CC e art. 131, II, CTN).

Inexistem nos autos elementos pré-constituídos inequívocos que comprovem a ausência de bens que integrem o
e
spólio. Pelo contrário, o Município alega haver um imóvel tributado, cuja localização restou incerta, mas cuja existência cadastral é o próprio fundamento da execução. A alegação da
a
gravante de que o
de cujus
realizou a venda de vários lotes na região e que acredita que o imóvel em
objeto da tributação
possa ser um daqueles, é, por sua própria natureza, uma alegação de fato que requer investigação e produção de provas, o que é incompatível com a via estreita da
e
xceção de
p
ré-
e
xecutividade.

Portanto, a decisão que não conheceu da alegação de inexistência de bens por demandar dilação probatória mostra-
se

acertada
,
conforme
o entendimento consolidado pela
S
úmula 393 do
c
olendo Superior Tribunal de Justiça.

Por último, a agravante demonstra receio de que
o
patrimônio pessoal
dela
seja atingido, especialmente diante da petição do Município (id 62486407
–
autos de origem) que requereu a penhora via SISBAJUD
com indicação do número de inscrição dela no
CPF-
MF
.

Ocorre que a decisão
recorrida
(id 51790925
–
autos de origem) não deferiu tal pedido. Apenas rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou a intimação do Município para requerer o que
entender pertinente
para o
seguimento
do feito.

Contudo, é imperativo ressaltar que a responsabilidade patrimonial da agravante é limitada, por força de lei (Art. 1.792, CC e Art. 131, CTN), ao montante do quinhão hereditário que eventualmente tenha recebido.

O patrimônio pessoal da herdeira não responde pela dívida tributária do
de cujus
, exceto se o credor (Município) comprovar que houve partilha e que a herdeira recebeu bens,
hipótese em que
a responsabilidade
dela
limita-
se
ao valor
dos bens que recebeu.

Todavia, repiso, a decisão recorrida não autorizou tal constrição, tendo apenas limitado-se a julgar a exceção de pré-executividade.

Posto isso,
nego
provimento
ao
recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.